Tribunal: TJPA
Processo: 0807045-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807045-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS LEAL MOREIRA, MAURICIO LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA

AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS- MÍNIMOS AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A penhora de valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica quando há indícios de movimentação financeira típica de contas-correntes sem intuito de constituir reservas, nos termos da decisão proferida perante o STJ nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL n. 1582475/MG.

2. O relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

- Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC.

- No caso, a decisão monocrática expressamente consignou que as movimentações financeiras apresentadas pelos executados levam a crer não terem o objetivo de constituir reservas e que o valor penhorado é muito inferior à renda recebida pelos Executados/Agravantes de suas empresas, deve ser afastada a aplicação da norma do art. 833, X, do CPC, considerando-se válidas as penhoras.

3.

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807045-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: MAURÍCIO LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA

AGRAVADA: RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA

INTERESSADAS: BERLIM INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MAURÍCIO LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA
contra a decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao recurso.

Na ação de conhecimento (AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 0010069-41.2016.8.14.0301), consta que
RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA
, em 14 de setembro de 2009, adquiriu a unidade 1305 do Empreendimento Torres Dumont, com previsão de entrega para 30 de junho de 2015. Entretanto, até a propositura da ação (08.01.2016) a unidade não havia sido entregue.

Nessa linha, requereu a rescisão da avença, com a devolução das parcelas pagas sem retenção de natureza contratual e indenização por danos morais.

A sentença foi lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 8559762
– autos da ação de conhecimento):

(...) Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, confirmando os termos da tutela antecipada de fls. 53, para:

a) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, reconhecendo a culpa da construtora ré pela rescisão;

b) condenar a ré à devolução integral dos valores pagos pelo autor, mediante parcela única, que deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA - IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

d) condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 02 de maio de 2018.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, a
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
interpôs recurso de apelação no
Id. Num. 1399108
, alegando que a sentença mereceria ser reformada, sob os seguintes fundamentos:

1. Defende que não cometeu nenhum ato ilícito e que a rescisão partiu do Apelado;

2. Sustenta não ser devido a devolução integral nem de uma vez, por existir cláusula contratual prevendo a retenção e 50% e a devolução de forma parcelada; e

3. Encerra, afirmando que não são devidos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no
Id. Num. 1399110
.

Proferi monocrática em 29/07/2020, julgando improvida a apelação, sendo a decisão assim ementada (
Id. Num. 89205810
):

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO integral. PARCELA ÚNICA. incidência da súmula 543, do stj e do art. 35, inciso III, do CDC c/c o art. art. 43-A, §1º, da Lei nº 4.591/1964. danos morais devidos. apelação conhecida e desprovida.

Agravo Interno no
Id. Num. 89205813
.

Contrarrazões no
Id. Num. 89205821
.

Acórdão no
Id. Num. 89205827
, negando conhecimento ao Agravo Interno, ementado da seguinte maneira:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELA ÚNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ E DO ART. 35, INCISO III, DO CDC C/C O ART. ART. 43-A, §1º, DA LEI Nº 4.591/1964. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZIU OS TERMOS DA APELAÇÃO SEM DEMONSTRAR RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1º DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Não tendo sido admitido Recurso Especial, houve o trânsito em julgado da decisão monocrática que julgou a apelação em 1º/03/2023, cfe. certidão de
Id. Num. 89206306
.

O ora Agravado requereu o Cumprimento Provisório da Sentença (nº 0843447-42.2022.8.14.0301), em 12/05/2022, já tendo sido convolado em definitivo com o trânsito em julgado da decisão que julgou a ação de conhecimento.

Na oportunidade, postulou pelo redirecionamento dos atos expropriatórios contra as demais empresas do grupo econômico da Executada, sobretudo, a maior controladora,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
(
Id. Num. 61109072
).

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentados por
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
no
Id. Num. 74755240
– autos do cumprimento.

O juízo
a quo
rejeitou a impugnação no
Id. Num. 83537617
, ocasião na qual deferiu o pedido de bloqueio
on-line
formulado pelo Exequente, no total de R$326.417,19.

No entanto, o total bloqueado foi de apenas R$44,92 (
Id. Num. 84763504
), razão pela qual o Exequente pugnou pelo deferimento de uso da ferramenta de rastreio de ativos financeiros SNIPER e pela desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da Executada.

Em decisão de
Id. Num. 87509808
, de 1º/03/2023, o juízo primevo
recebeu
o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, suspendendo o cumprimento de sentença e ordenando a citação dos réus, ora Agravantes, nos termos do art. 135, do CPC.

Manifestação dos Agravantes
MAURÍCIO LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA
no
Id. Num. 91126873
.

Em decisão de 31/07/2023, o juízo de origem
indeferiu
o pedido de desconsideração sob o argumento de que só houve uma tentativa de penhora
on-line
dos bens da Executada (
Id. Num. 97811767
). Todavia, deferiu a penhora via SISBAJUD no modo “Teimosinha” pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como a utilização do INFOJUD das 3 ultimas declarações de Imposto de Renda e do RENAJUD.

Entretanto, o total bloqueado dessa segunda vez foi de somente R$89,85, R$11,07 e R$13,79 em relação aos três protocolos abertos para tal fim (
Ids. Num. 99172104 a 99172108
).

Diante disso, o Exequente reiterou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios, bem como da pessoa jurídica sócia, integrante/controlada do grupo LEAL MOREIRA,
C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

O juízo singular, então,
recebeu
o incidente de desconsideração em relação à empresa
C L M
(
Id. Num. 100967642
).

Manifestação dos ora Agravantes no
Id. Num. 102577541
.

Em 21/11/2023, o Juízo a quo ACOLHEU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA para fazer integrar o polo passivo do presente cumprimento de sentença os sócios CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA e MAURICIO LEAL MOREIRA, bem como a empresa C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA, deferindo a penhora online via SISBAJUD de valores porventura localizados nas contas bancárias de titularidade das partes executadas, lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 104645633
):

(...)
DECISÃO

Vistos.

Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA oposto por RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA, de ID. 99469197.

Manifestação dos sócios das empresas executadas, e da empresa C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA., de ID. 102577541, alegando, em síntese, que os requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica não estão presentes no caso dos autos, bem como que a desconsideração não pode atingir os bens dos réus pessoas físicas, por não comporem o quadro societário das empresas. Alegaram, ainda, a ausência de esgotamento dos atos expropriatórios.

Manifestação do exequente de ID. 103295587, reiterando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

É o breve relatório.

DECIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), importada para o Brasil pelo ilustre jurista Rubens Requião e incorporada posteriormente ao ordenamento jurídico, tem por finalidade coibir os abusos praticados sob o escudo da personalidade jurídica da pessoa jurídica, possibilitando que os bens dos sócios ou dos administradores respondam por dívidas da sociedade nos casos previstos em lei.

O instituto em comento não visa a extinção da pessoa jurídica, mas tão somente o afastamento momentâneo de sua autonomia patrimonial em determinadas situações autorizadas por lei.

Segundo o entendimento do ilustre civilista Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil. Parte Geral. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003.v.1):

“(...) quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir de suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o julgador como se o ato ou negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa jurídica). Na realidade, nessas hipóteses, a pessoa natural procura um escudo de legitimidade na realidade técnica da pessoa jurídica, mas o ato é fraudulento e ilegítimo. Imputa-se responsabilidade aos sócios e membros integrantes da pessoa jurídica que procuram burlar a lei ou levar terceiros. Não se trata de considerar sistematicamente nula a pessoa jurídica, mas em caso específico e determinado, não a levar em consideração. Tal não implica, como regra geral, negar a validade à existência da pessoa jurídica.”

Flávio Tartuce também ensina que:

“(...) Tal instituto permite ao juiz não mais considerar os efeitos da personificação da sociedade para atingir e vincular responsabilidades dos sócios, com intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos por eles cometidos, desde que causem prejuízos e danos a terceiros, principalmente a credores da empresa. Dessa forma, os bens particulares dos sócios podem responder pelos danos causados a terceiros. Em suma, o escudo, no caso da pessoa jurídica, é retirado para atingir quem está atrás dele, o sócio ou administrador. (...)” (Manual de Direito Civil. Volume único. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 135).

Atualmente, a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se prevista basicamente em 04 (quatro) diplomas legais. São eles: art. 50 do Código Civil – CC, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, art. 4º da Lei de Crimes Ambientais e art. 14 da Lei Anticorrupção.

Da leitura dos dispositivos supracitados, a doutrina brasileira extraiu duas teorias que buscam classificar o instituto, de acordo com o número de requisitos exigidos por lei para que seja possível a desconsideração: as teorias maior e menor.

A teoria maior pode ser observada no art. 50 do CC que assim dispõe:

“Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019
)".

Assim, no caso da teoria maior, exige-se o abuso da personalidade jurídica que pode ocorrer por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Por outro lado, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica se faz presente, por exemplo, no art. 28 do CDC, o qual preleciona que: “

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social
. A desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração
.

(...)

§ 5°
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
.” (grifamos).

Como se vê, o
caput
do art. 28 do CDC estabelece um rol não taxativo de hipóteses que autorizam a aplicação do instituto em análise, exigindo como único requisito o prejuízo ao consumidor, sendo cabível, inclusive, o deferimento de ofício pelo juiz. Ademais, a prova da insolvência também é suficiente para que a personalidade jurídica seja desconsiderada.

A par dessas breves considerações, importante ressaltar que, no caso
sub judice
, resta patente que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, haja vista que oriunda de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que as partes se enquadram na qualidade de fornecedor e consumidor, conforme arts. 2º e 3º do CDC, cabendo, portanto, a incidência das regras consumeristas na situação em litígio, em especial, o art. 28 do CDC.

Ora, analisando os autos, mormente os argumentos apresentados no incidente de desconsideração, verifico que assiste razão ao exequente, haja vista que a personalidade jurídica das empresas executadas está implicando em obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

Saliento que a ação principal foi proposta em 2016, sob a alegação de atraso na entrega do imóvel adquirido junto às executadas. Por conseguinte, diante da sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos do autor, este ingressou com cumprimento provisório de sentença, sem sucesso, até a presente data, na constrição de bens das devedoras, em que pese, inclusive, a utilização dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário para localização de bens.

Destarte, não se pode negar os prejuízos que o exequente vem sofrendo devido ao descumprimento dos termos da sentença pelas executadas, o que autoriza, na forma do art. 28, § 5º do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar, inclusive, os bens das empresas que fazem parte do mesmo grupo societário daquelas.

Destaco que, até a presente data, as executadas sequer indicaram bens à penhora ou apresentaram proposta de acordo nos autos, o que demonstra a falta de interesse na composição consensual do litígio.

Desse modo, entendo ser possível a desconsideração da personalidade das empresas executadas para atingir os bens de seus sócios e da empresa C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA, haja vista que a personalidade jurídica daquelas está servindo de obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

Isto posto, ACOLHO O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA para fazer integrar o polo passivo do presente cumprimento de sentença os sócios CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA e MAURICIO LEAL MOREIRA, bem como a empresa C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

Defiro o pedido de penhora online via SISBAJUD de valores porventura localizados nas contas bancárias de titularidade das partes executadas.

Havendo a indisponibilidade de valores, intimem-se as executadas, na pessoa de seus advogados, via sistema PJE, para querendo, apresentarem manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 21 de novembro de 2023.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...) – grifei.

Contra este ato, os Insurgentes recorrem a esta instância, pleiteando a concessão do efeito suspensivo, alegando
error in judicando
, dada a ausência dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil, e no art. 28, do CDC, para a desconsideração da personalidade jurídica.

Sustentam a inexistência de esgotamento de busca de bens, informando que nem todas as possíveis medidas de satisfação do crédito foram tomadas, havendo outras a serem tentadas anteriormente à instauração do incidente, a exemplo da penhora de bens imóveis, inclusive, do bem objeto da ação de rescisão na origem.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pedem o provimento do recurso, sendo reconhecido o
error in judicando
, no sentido de apontar a improcedência do pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Juntam documentos.

Indeferi o efeito suspensivo em decisão de
Id. Num. 17266183
, datada de 04/12/2023.

A parte Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão que negou o efeito, pugnando por sua reforma, com a modificação da decisão
a quo
(
Id. Num. 17874716
).

Contrarrazões ao Agravo Interno por
RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA
ao
Id. Num. 17991317
.

Acosta documentos.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, cfe. certidão de
Id. Num. 17991412
.

Sobreveio a Decisão Monocrática de
ID 17991751:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS DAS EXECUTADAS. FALTA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA (ART. 774, V, DO CPC). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AI 0818796-39.2023.8.14.0000

Irresignada a parte agravante interpôs Agravo Interno ao ID 18460436, alegando falta de fundamentação da decisão e ausência dos requisitos legais, requerendo seja reconsiderada a decisão.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao ID 18530227.

O recurso foi submetido ao Colegiado, sendo ratificado a decisão na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS DAS EXECUTADAS. FALTA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA (ART. 774, V, DO CPC). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AI 0818796-39.2023.8.14.0000

No INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0843447-42.2022.8.14.0301 houve a penhora de valores, via BACEJUD.

Em 06/12/2023, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, MAURÍCIO LEAL MOREIRA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA. apresentaram IMPUGNAÇÃO À PENHORA, com fundamento no art. 832 e 833 do CPC, requerendo que fosse reconhecido o bloqueio como ilegal e determinando a imediata devolução dos valores bloqueados até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos de JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, MAURÍCIO LEAL MOREIRA.

O Juízo a quo proferiu a seguinte decisão:

DECISÃO

Vistos.

Após bloqueio online de valores via SISBAJUD realizado nos presentes autos, os executados apresentaram impugnação à penhora de ID. 105685387, alegando a impenhorabilidade da importância localizada.

O exequente apresentou manifestação de ID. 105755368.

É o breve relatório.

DECIDO.

O art. 833, inciso X do CPC dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos."

Sobre o tema, importante registrar que, de fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - C. STJ, C.STJ pacificou o entendimento segundo o qual se deve ampliar a interpretação dada ao mencionado dispositivo legal, entendendo-se, assim, que, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

Não obstante, tal entendimento deve ser aplicado com cautela, especialmente quando se verifica, no caso, a existência de mais de uma conta (corrente ou poupança), de titularidade do executado, com indícios de utilização e movimentação financeira típica de contas-correntes, e, portanto, sem intuito de constituir reservas.

Assim sendo, antes de decidir a impugnação à penhora de ID. 105685387, intimem-se os executados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, comprovem a destinação e finalidade das contas bancárias em que houve bloqueio de valores via SISBAJUD, para fins de análise da alegada impenhorabilidade.

Por ora, indefiro os pedidos de itens "b" a "e", por entender que a penhora do faturamento de empresa ou, ainda, dos lucros e dividendos dos sócios, é medida excepcional que deve ser utilizada somente após o esgotamento das demais medidas colocadas à disposição do credor, em observância ao princípio da menor onerosidade e do art. 835 do CPC.

Assim sendo, determino a realização de nova tentativa de penhora online SISBAJUD de valores, no modo teimosinha, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo a indisponibilidade de valores, intimem-se as partes executadas, na pessoa de seus advogados, via sistema PJE, para querendo, apresentarem manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, retornem os autos conclusos para as decisões necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
ID 109679246

Contra este ato houve a interposição do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802751-23.2024.8.14.0000, que foi negado seguimento, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA DETERMINAÇÃO DE MANIFETSAÇÃO EM 05 DIAS. MANIFESTAÇÃO JÁ APRESENTADA NA ORIGEM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Cinge-se a questão sobre o pedido de antecipação de tutela em sede recursal, objetivando o prosseguimento da execução, tendo em vista que o juízo a quo despachou o processo no sentido de que os executados comprovassem a destinação da verba apreendida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Pois bem. Em análise superficial, tenho que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não estão caracterizados. Isto porque, no caso em apreço, a decisão do juiz está pautada em seu dever de cautela e que nenhum prejuízo trará ao agravante.

Analisando os autos de origem, verifico que os agravados já apresentaram suas manifestações, notadamente nos ids 111113099 e id 110309421 dos autos de origem.

Assim, nos termos da jurisprudência pátria, é necessário comprovar que a decisão trará prejuízo a quem dela recorre:

(...)

In casu, não há risco concreto, atual ou grave, capazes de ensejar o deferimento da tutela. Como assinala a jurisprudência do STJ, ainda que a verba tivesse caráter alimentar, o que não é ocaso dos autos, não sendo suficiente para caracterizar o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais disto, os agravados já se manifestaram e as informações já estão a disposição do juízo.

Não obstante, os valores em questão já se encontram bloqueados judicialmente, cabendo ao agravante aguardar a marcha processual para recebê-los.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECUSO PARA NEGAR PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. (...)

Referida decisão transitou em julgado em 15/04/2024.

JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA, MAURÍCIO LEAL MOREIRA E CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, em atenção a determinação em ID 109679246 juntam extratos bancário da Caixa Econômica (Id. 110309411) e do Bradesco (CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA – Id. 110309412) e consignam que os valores são impenhoráveis.

Em seguida, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA e MAURÍCIO LEAL MOREIRA apresentar os extratos bancários com valores bloqueados
(Id. 111113100 - Documento de Comprovação (Extrato Maurício.); 111113101 - Documento de Comprovação (EXTRATO MAURICIO LEAL 593556359 9); 111113102 - Documento de Comprovação (EXTRATO MAURICIO LEAL 593564283 9) e; 111113105 - Documento de Comprovação (Extrato João Carlos.).

Sobreveio a decisão combatida, proferida nos seguintes termos:

DECISÃO

Vistos. Em cumprimento ao despacho de ID. 109679246, os sócios executados apresentaram manifestações de ID. 110309406, 110309421 e 111113099. Por conseguinte, o exequente também se manifestou mediante petição de ID. 111204708. É o breve relatório. DECIDO. A princípio, decreto o segredo de justiça quanto aos extratos bancários juntados aos autos, com base no art. 189, inciso III do CPC. Após análise dos documentos apresentados pelos executados, entendo que não se desincumbiram do ônus de provar suas alegações. Ressalto que alguns extratos bancários sequer possuem indicação de quem é o titular da conta ou o número da conta, agência e a instituição financeira a que se referem. Ademais, o período dos extratos bancários que apontam as movimentações nas contas bancárias é curto, o que dificultou a análise do Juízo. Isto posto, diante dos fortes indícios de utilização e movimentação financeira típica de contas-correntes, e, portanto, sem intuito de constituir reservas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA de ID. 105685387. Proceda-se à transferência dos valores bloqueados para subconta judicial vinculada aos autos. Após a estabilização da presente decisão, expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor do exequente. Intimem-se as partes, na pessoa de seus advogados, via sistema PJE, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, informem se possuem interesse em participar da VIII Semana Estadual de Conciliação de 2024, que ocorrerá no período de 23 de maio a 07 de junho de 2024. Caso haja interesse de todos na designação de audiência de conciliação, retornem os autos conclusos para a marcação da data da audiência, que ocorrerá na forma híbrida, ou seja, presencialmente e, também, por videoconferência, a fim de facilitar a participação das partes e seus respectivos patronos. Não havendo interesse na conciliação, retornem os autos conclusos para prosseguimento do feito, com análise das questões pendentes. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 08 de abril de 2024. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital (id 19297441)

Os agravantes sustentam que os valores bloqueados em suas contas correntes são impenhoráveis, em virtude do disposto no art. 833, X, do CPC, que garante a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária.

Além disso, argumentam que não há prova nos autos do desvio de finalidade da empresa para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

Sustentam estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pelas seguintes razões:

Fumus boni juris:
A probabilidade de provimento do recurso decorre da jurisprudência consolidada do STJ a respeito da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer conta bancária, bem como da necessidade de demonstração cabal do desvio de finalidade para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso em tela.

Periculum in mora:
O bloqueio dos valores em contas dos agravantes, independentemente da natureza da conta, pode causar grave prejuízo a sua subsistência e à manutenção de suas necessidades básicas, pois impede o acesso a recursos essenciais para o seu sustento. Trata-se, portanto, de dano grave e de difícil reparação.

Ao final, pedem que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a eficácia da decisão agravada, e consequentemente, a tramitação dos autos, até o julgamento final do presente recurso.

Subsidiariamente, suspender o levantamento do valor de R$ 54.016,86 (cinquenta e quatro mil e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) até o julgamento final do agravo.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica visa coibir abusos cometidos sob o manto da personalidade jurídica, possibilitando que os bens dos sócios respondam pelas dívidas da sociedade em situações específicas autorizadas por lei.

2. Não de conhece da matéria atinente a ausência de prova nos autos do desvio de finalidade da empresa para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, devido estar sendo discutido nos autos do Agravo de Instrumento 0818796-39.2023.8.14.0000, o que implicaria em violação ao princípio da unicidade recursal.

3. A penhora de valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica quando há indícios de movimentação financeira típica de contas-correntes sem intuito de constituir reservas.

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores.

JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA, MAURÍCIO LEAL MOREIRA e CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA interpôs AGRAVO INTERNO, com o objetivo de anular a referida decisão monocrática, requerendo que a demanda seja submetida ao julgamento por órgão colegiado, conforme os princípios do devido processo legal e da colegialidade.

Os Agravantes alegam que a decisão monocrática proferida pela D. Desembargadora Relatora não deve prevalecer, visto que o julgamento deveria ter sido realizado por um órgão colegiado, em observância ao princípio da colegialidade.

Aduzem que "a demanda deveria ser posta perante órgão colegiado para apreciação e julgamento", devido o Código de Processo Civil prevê, nos artigos 1.011, inciso II, e 932, incisos III, IV e V, as hipóteses em que o julgamento monocrático é permitido, e argumentam que o caso em questão não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Sustentam que a decisão monocrática incorreu em "error in judicando" referente à penhora dos valores bloqueados em suas contas bancárias.

Aduzem que a penhora deve ser limitada ao valor de 40 salários-mínimos, conforme disposto no art. 833, inciso X, do CPC, e sustentam que a interpretação do STJ amplia essa proteção para incluir qualquer tipo de conta bancária, seja conta corrente, poupança ou fundos de investimento, até o limite de 40 salários-mínimos.

Ao final, pede que o Agravo Interno seja conhecido e provido para:

Reconhecer o "error in procedendo", anulando a decisão monocrática proferida pela D. Desembargadora Relatora, com a consequente remessa da demanda para julgamento por órgão colegiado, conforme o princípio da colegialidade e do devido processo legal.

Reconhecer o "error in judicando", determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos nas contas dos Agravantes até o limite de 40 salários mínimos, em conformidade com a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Sem contrarrazões (20681300 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS

A regra geral da impenhorabilidade de bens consiste em proteger o patrimônio da pessoa com dívidas, de forma a garantir a subsistência dele e de sua família, sob o tema dispõe a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, vejamos:

Constituição Federal

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)

III - a dignidade da pessoa humana;”

Código de Processo Civil

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...)

2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .”

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido

No caso, a penhora foi realizada buscando a importância de R$ 385.329,02, mas somente foram localizados os seguintes valores:

Executado JOAO CARLOS LEAL MOREIRA

Total bloqueado R$ 1.367,98

1. BCO BRADESCO - R$ 765,88

2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 353,00

3. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - R$ 233,86

4. BANCO CREFISA S.A. - R$ 15,24

MAURICIO LEAL MOREIRA

Total bloqueado R$ 35.725,28

1. BCO BRASIL - R$ 22.606,71

2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 12.583,78

3. MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. - R$ 400,36

4. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - R$ 134,43

CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA

Total bloqueado R$ 16.923,60

1. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 11.243,19

2. BCO BRADESCO - R$ 4.799,02

3. BCO INTER - R$ 843,72

4. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - R$ 37,67

105171813 - Documento de Comprovação (01)

JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA, MAURÍCIO LEAL MOREIRA E CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, juntam nos autos de origem os extratos bancários da Caixa Econômica (Id. 110309411),
sem identificação de agência e conta
e do Bradesco (CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA – Id. 110309412).

No extrato do Bradesco referente a CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA (Id. 110309412), observo a entrada dos seguintes valores no mês de NOVEMBRO/2023, vejamos:

NOME

VALOR

RESGATE INVEST FACIL

R$ 1.531,50

RESGATE INVEST FACIL

R$ 699,00

RESGATE INVEST FACIL

R$ 10.727,80

RESGATE INVEST FACIL

R$ 76,81

RESGATE INVEST FACIL

R$ 771,03

RESGATE INVEST FACIL

R$ 1.790,67

TED REMETENTE – BARCELONA INCORPORADORA

R$ 15.000,00

RESGATE INVEST FACIL

R$ 7.505,00

RESGATE INVEST FACIL

R$ 955,26

RESGATE INVEST FACIL

R$ 305,85

TED REMETENTE – BARCELONA INCORPORADORA

2.326,88

TED REMETENTE – BARCELONA INCORPORADORA

30.000,00

RESGATE INVEST FACIL

R$ 1.973,94

RESGATE INVEST FACIL

R$ 24.340,37

RESGATE INVEST FACIL

R$ 8.146,95

TOTAL

R$ 106.151,06

Considerando que a penhora referente ao Agravante CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA no BANCO BRADESCO se deu no valor de R$ 4.799,02, referida importância representa 4,5% dos valores recebidos, somente, no mês de novembro/2023 (ID. 110309412),
o que significa que houve a preservação da dignidade do devedor e de sua família.

Em seguida, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA e MAURÍCIO LEAL MOREIRA apresentar os extratos bancários enumerados a seguir:

1.
111113100 - Extrato Maurício – Banco do Brasil – período de 24 a 30/11/2023;

111113101 - EXTRATO MAURICIO LEAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 000593556359 – período de 01 a 22/11/2023; 111113102 - EXTRATO MAURICIO LEAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 000593564283 – período de 01 a 22/11/2023;

111113105 – Extrato Banco Bradesco supostamente de João Carlos.

Analisando os extratos apresentados do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, constato o recebimento dos seguintes valores no mês de NOVEMBRO/2023 :

NOME

VALOR

BANCO DO BRASIL - 30/11/2023

R$ 21.151,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 000593556359

R$ 12.454,51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 000593564283

R$ 129,37

TOTAL

R$ 33.735,28

Considerando que a penhora on line realizada em desfavor de MAURÍCIO LEAL MOREIRA no BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONOMICA FEDERAL se deu no valor de R$ 33.735,28, tenho que a prejudicial deve ser afastada
observado o princípio dignidade do devedor e de sua família.

Em decorrência, de JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA não ter instruído o feito com extrato de sua conta bancária deve ser julgada improcedente o pleito.

Desta forma, considerando que as movimentações financeiras apresentadas pelos executados levam a crer não terem o objetivo de constituir reservas e que o valor penhorado é muito inferior a renda recebido pelas empresas dos Executados/Agravantes, deve ser afastada a aplicação da norma do art. 833, X, do CPC, considerando-se válidas as penhoras.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que
o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC.
Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo,
afasto a prejudicial de nulidade da decisão monocrática
.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/09/2024